Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-11.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela embargada.
A despeito do não oferecimento de resistência à pretensão da embargante, por força do princípio da sucumbência era inarredável a condenação da embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Artigos 85, caput, e 90 do Código de Processo Civil. Verba honorária que pode, no entanto,

Ementa:
Civil e processual. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela embargada.
A despeito do não oferecimento de resistência à pretensão da embargante, por força do princípio da sucumbência era inarredável a condenação da embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Artigos 85, caput, e 90 do Código de Processo Civil. Verba honorária que pode, no entanto, ser pela metade reduzida. § 4o do artigo 90 do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.